Tribunal: TJMT
Processo: 1010350-41.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010350-41.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 161.574.001-53 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (RECORRIDO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010350-41.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SINOP

Recorrente(s):

SEBASTIAO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – cobrança sindical –DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – preliminar de INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - SENTENÇA de extinção mantida - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge-se a questão referente descontos a título de contribuição sindical realizados pelo sindicato requerido, no qual a parte autora alega que desconhece a relação jurídica e consequentemente os descontos.

Em análise aos autos, observe se que, a parte autora é servidor público federal e o sindicato é representante da categoria profissional federal, restando evidente a incompetência do Juizado Especial Cível em apreciar a presente demanda.

Ademais, existe o seguinte precedente semelhante ao presente caso (mutatis mutandis):

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DEMANDA AJUIZADA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45/2004 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJMT, N.U 8010312-31.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018 - grifo nosso).

Portanto, escorreita a sentença proferida que extinguiu o feito, sem julgar o mérito em detrimento da incompetência estabelecida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão do artigo 12 da Lei 1060/50, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020